Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-04.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000849-04.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO PERES SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CP (ROUBO SIMPLES). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO FORMAL REALIZADO CONFORME O ART. 226 DO CPP. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA E DA VIOLÊNCIA FÍSICA. CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por TIAGO PERES SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, nos autos da Ação Penal nº 8000849-04.2022.8.05.0112, que o condenou pela prática do crime de roubo simples, em continuidade delitiva qualificada (art. 157, caput, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal), fixando-lhe pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa. Realizada a detração, a sentença reconheceu que a pena a ser cumprida é de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 17 (vinte) dias de reclusão, sob o regime aberto. 2. Narra a denúncia que m 21/12/2021, o réu subtraiu, mediante grave ameaça e violência física, os aparelhos celulares de duas vítimas distintas, utilizando-se de uma motocicleta para abordá-las em via pública. Em uma das ações, agrediu a vítima com soco no rosto; em relação à outra vítima, simulou estar armado. 3. Em suas razões recursais, a defesa sustentou: (i) nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico (art. 226 do CPP); (ii) absolvição por ausência de provas da autoria; (iii) desclassificação para furto; (iv) redução da fração da continuidade delitiva de 1/3 para 1/6. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em: (i) Nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) Absolvição por insuficiência probatória; (iii) possibilidade de desclassificação para furto; (iv) possibilidade de revisão da continuidade delitiva qualificada. III. Razões de decidir 5. Da nulidade do reconhecimento. Afastada. 5.1. Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no art. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de “meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.” (LOPES, Mariângela T., 2011) 5.2 O citado art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas, devendo-se rememorar a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de standards, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que são alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente. 5.3 O Superior Tribunal de Justiça, a priori, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Porém, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro Schietti Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando o julgamento RHC 206846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade de observância dos requisitos do art. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal. 5.4 Volvendo olhares ao caso dos autos, contata-se em que foi realizado o reconhecimento do acusado por fotografia, em sede de Inquérito Policial. O reconhecimento não foi presencial, uma vez que o acusado não foi preso em flagrante, estando foragido. No entanto, o procedimento observou as formalidades do art. 226, não tendo sido presencial, pois o acusado não chegou a ser pego em flagrante. 5.5. Inicialmente, colheram-se declarações das vítimas, que descreveram, de forma espontânea e convergente, características físicas do suspeito, como cor da pele, compleição corporal, presença de tatuagens e vestimentas utilizadas à época dos fatos e modus operandi para execução dos delitos. Ato contínuo, foram exibidas fotografias de indivíduos com aparência semelhante, sendo o acusado reconhecido de forma segura por ambas as vítimas, sem qualquer induzimento ou direcionamento por parte da autoridade policial. O ato foi formalizado em autos próprios, devidamente assinados e juntados aos autos, constando as imagens utilizadas e os relatos que antecederam o reconhecimento. 5.6. Além do mais, em audiência de instrução processual, sob o crivo do contraditório, a legalidade do procedimento foi reiterada, tendo as vítimas, de maneira firme e coerente, reiterado a identificação do acusado, confirmando que esta se deu em delegacia, sem qualquer induzimento ou interferência das autoridades policiais. 5.7. Do exposto, não se constatam ilegalidades no procedimento de reconhecimento, que observou os requisitos essenciais do art. 226 do CPP. 6. Da autoria e materialidade. Comprovadas. 6.1. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, mediante os boletins de ocorrência, os autos de reconhecimento fotográfico e os depoimentos das vítimas, que narraram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, os bens subtraídos e as características físicas do agente. 6.2. Quanto à autoria, verifica-se que ambas as vítimas — Michelli Araújo Carvalho e Cremilda Santos de Oliveira — prestaram depoimentos firmes, harmônicos e convergentes, tanto na fase policial quanto em juízo, nos quais descreveram o autor como sendo um homem branco, de porte físico avantajado, olhos claros e com tatuagens no braço e, características que coincidem com a fisionomia do apelante (salvo quanto a tatuagem na perna, que não foi possível verificar pelo vídeo). 6.3 Assim, em juízo, sob o crivo do contraditório, reiteraram o reconhecimento do acusado como autor dos delitos, descrevendo não apenas as suas feições, mas também o modus operandi empregado na abordagem: simulação de pedido de informação, uso de motocicleta e agressão física, no caso da segunda vítima (Cremilda). As vítimas demonstraram segurança ao afirmar que não tiveram qualquer dúvida quanto à identificação do acusado, o que reforça a credibilidade de seus depoimentos. 6.4 A negativa de autoria apresentada pelo réu — que sustentou estar em Salvador, trabalhando como segurança e serralheiro no Mercado Mix Bahia, localizado no bairro Engenho Velho da Federação — não restou minimamente comprovada, mesmo após reiteradas diligências determinadas pelo juízo a quo. Conforme registrado no despacho de id 78149585, o juízo de origem buscou, sem sucesso, confirmar a existência do vínculo alegado pelo réu, expedindo ofícios, mandados de constatação e realizando buscas nos cadastros comerciais disponíveis. O oficial de justiça, inclusive, certificou que o estabelecimento comercial indicado não mais funcionava no endereço informado pelo réu. 6.5. O próprio acusado, ao ser questionado em audiência, admitiu não ter testemunhas na comarca capazes de confirmar seu álibi, limitando-se a afirmar que apenas pessoas de Salvador poderiam corroborar sua versão. Não obstante, nenhuma testemunha foi arrolada com esse fim, tampouco apresentada qualquer comprovação documental de vínculo empregatício ou de presença em local diverso. Portanto, a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia. 6.6 Nessa toada, diante da harmonia dos relatos das vítimas, da convergência das informações prestadas em sede inquisitorial e judicial, da inexistência de contradições relevantes e da ausência de prova idônea capaz de abalar a imputação, revela-se sólida a convicção acerca da autoria delitiva por parte do acusado. 6.7. Assim, não se verificando dúvida razoável sobre a autoria, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo a condenação ser mantida tal como lançada na sentença. 7. Da desclassificação para furto. Inviável. 7.1. Ficou demonstrado o emprego de grave ameaça (simulação de arma e contenção física) e de violência real (soco no rosto da vítima Cremilda). A jurisprudência admite a caracterização do roubo ainda que não haja lesão corporal comprovada por laudo, bastando a demonstração da violência por outros meios. 8. Da fração da continuidade delitiva. Fixação no mínimo. Rejeitada. 8.1. Correta a aplicação da continuidade delitiva qualificada (art. 71, parágrafo único, do CP), em razão da prática de dois roubos dolosos, contra vítimas diferentes, mediante violência e grave ameaça, com modus operandi similar, no mesmo dia e em sequência temporal imediata. 8.2. A fração de 1/3 mostra-se moderada e proporcional à quantidade de crimes e à violência empregada, razão pela qual deve ser mantida. O pleito defensivo de aplicação da fração mínima não merece acolhimento. IV. Dispositivo 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº 8000849-04.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante TIAGO PERES SOUSA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça